Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-74.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016714-74.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Lesão grave]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR RODRIGUES SANTOS - CPF: 952.492.811-68 (VÍTIMA), ILDEMAR CARLOS BEZERRA - CPF: 017.253.541-79 (RECORRIDO), JOSE PERIN DE SOUZA NETO - CPF: 048.704.851-25 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
– PERTINÊNCIA – SUSPENSOS O CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL –
TESTEMUNHAS POLICIAIS

–
EVIDENCIADA
A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DE DADOS RELEVANTES DO CASO
– PRECEDENTES STJ –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

1. Considerando que o fato ocorreu há alguns anos e que as únicas testemunhas são policiais militares, que, na atuação profissional, têm contato diário com hipóteses similares, revela-se legítima a adoção da medida antecipatória ante o risco concreto de perecimento de dados relevantes ao deslinde do caso, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de provas no bojo da ação penal em que se imputa a
Ildemar Carlos Bezerra
a prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006.

O Ministério Público aduz que, à míngua de outros meios de prova disponíveis, a oitiva antecipada dos policiais militares é imperiosa, ante a probabilidade de que, pelo decurso do tempo e pelo contato diário com fatos criminosos, verifique-se substancial prejuízo à colheita da prova.

Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal se revela legítima.

Consta que
Ildemar Carlos Bezerra
foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porquanto, no dia
12 de novembro de 2015
, por volta de 15h55min, na Rua Caiçara, n. 21, Bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo/MT, supostamente ofendeu a integridade corporal da sua companheira,
Lucimar Rodrigues Santos
.

Narra-se a denúncia, em síntese, que
“a vítima e o indiciado iniciaram uma discussão, oportunidade em que o indiciado desferiu na companheira diversos golpes com um alicate, atingindo-a na cabeça, e vários tapas e socos os quais a atingiram na região dos braços
” (
sic
, id. 22301464).

Recebida a denúncia em
03 de junho de 2016
, não se logrou realizar a citação do acusado, que não foi localizado, havendo o oficial de justiça certificado que, após diligenciar no endereço informado, estaria o acusado em local incerto e não sabido. Em consulta
ao Sistema INFOSEG, deparou-se com endereço diverso, passível de localização do réu, pelo que se requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Imperatriz/MA para que seja efetivada a citação. Sucede que, novamente, a providência restou infrutífera.

Determinou-se, assim, a citação do réu por edital e, na sequência, a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, vindo a ser indeferido o pedido formulado pelo Ministério Público de produção antecipada de provas, por não vislumbrar o juízo
a quo
urgência na medida.

Todavia, verifica-se que o fato narrado na denúncia ocorreu há alguns anos e, ante a suspensão do processo e do curso prescricional
, mostra-se cabível
a antecipação da produção probatória
, sobretudo a fim de
não se perder, caso ainda possível, detalhes relevantes ao deslinde da questão da memória das testemunhas.

A conclusão se robustece porque tratamos de agentes policiais – únicas testemunhas do quanto alegado pela vítima e da prisão do acusado –, que, no exercício de suas funções, lidam com fatos delituosos diariamente, não sendo razoável cobrar-lhes irreal capacidade de memorização de fatos relacionados ao trabalho após o transcurso de vários anos.

De fato
, em estrita observância ao poder-dever geral de cautela, o magistrado deve proceder, antecipadamente, à oitiva de pessoas relacionadas ao fato apurado, evitando, assim, que, pela demora, seja provocado o perecimento de provas que mereçam especial apreço,
sem perder de vista que o referido ato instrutório poderá ser impugnado a tempo e a modo, não trazendo prejuízos ao exercício do contraditório e ampla defesa.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
“temperou a aplicação da Súmula nº 455-STJ, em caso no qual as testemunhas eram policiais militares, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes públicos, em vista de sua atividade, (...). A produção antecipada da prova não prejudicará a defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído e, comparecendo os recorrentes ao feito, poderão requerer a produção de novas provas ou até a repetição daquelas produzidas antecipadamente”
(RMS 52.147/CE. Rel. Ministro Feliz Fischer. Quinta Turma. Julgado em 12/09/2017. DJe 20/09/2017; EDcl no HC 283.119/SP. Rel. Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. Julgado em 07/11/2017. DJe 14/11/2017).

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para deferir a produção antecipada de provas nos moldes em que requerido pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020